Tribunal: TJDFT
Processo: 0721818-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE A AUTORIZAR O TRATAMENTO DO AUTOR E A REEMBOLSAR OS VALORES DESPENDIDOS POR SEUS PAIS COM A SUA REALIZAÇÃO. DINHEIRO QUE PODE SER LEVANTADO PELOS GENITORES.
I. Não se tratando de dinheiro destinado à composição ou recomposição do patrimônio próprio do menor que ajuizou a demanda, o seu levantamento pelos genitores, que efetivamente devem ser ressarcidos dos gastos realizados em razão da negativa de cobertura do tratamento médico, está em consonância com o sentido e o alcance da condenação, presente o vetor interpretativo do artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. À luz do que dispõe o artigo 1.689, inciso II, do Código Civil, não há motivo para excluir da administração dos genitores do autor da demanda, inclusive sob a perspectiva do melhor interesse do menor, a quantia voltada ao ressarcimento dos gastos que eles realizaram para garantir a continuidade do seu tratamento médico.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.